Tribunal: STF
Processo: ARE 743068
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-05-14
Data de publicação: 2013-05-14

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Servidor da carreira “assistência pública à saúde do Distrito Federal”. Pagamento da Gratificação de Desempenho Organizacional. Controvérsia decidida com base na legislação local (Lei Distrital 3.824/2006). Óbice do Enunciado 280 da Súmula do STF. 3. Alegação de ofensa ao princípio da legalidade. Enunciado 636. 4. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.